Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727693-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLON DA CRUZ SANTOS IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Solon da Cruz Santos contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. O impetrante informa que: (a) “realizou concurso público de Auditor de Atividades Urbanas para o Cargo de Atividades Econômicas e Urbanas, concorrendo a vaga reservada para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos”; (b) “a prova objetiva e discursiva foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2023 pela banca IADES. Ocorre que ficou faltando 1 item da prova objetiva para que o Impetrante entrasse nas vagas para correção da prova discursiva”; (c) “dessa forma, como o resultado foi negativo, o Impetrante seguiu com a vida. Então no dia 1o de junho de 2023, houve um comunicado da banca IADES em seu site, sobre a suspensão do concurso de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no 2.177/2023, de 24 de maio de 2023”; (d) “as etapas do concurso seguiram normalmente com o chamamento para o curso de formação dos aprovados no dia 28 de agosto de 2023”; (e) “ocorre que passado mais de 1 ano do concurso, no dia 18 de junho de 2024, saiu decisão do TCDF que anulou uma questão na prova que o Impetrante fez, sendo assim, o Impetrante entrou para o número de vagas para que sua redação fosse corrigida”; (f) “o Impetrado publicou no dia 19 de junho de 2024, a convocação para procedimento de heteroidentificação dos candidatos que seria realizado no sábado do dia 22 de junho de 2024”; (g) “nesta senda, o Impetrante e diversos candidatos sequer ficaram sabendo, haja vista que não houve ampla publicação e divulgação desses editais, sendo que como pode ser observado no documento de inscrição para o concurso é obrigatório fornecer dados como e-mail e telefone para fins de comunicação”; (h) “ato contínuo, no dia 28 de junho, saiu o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e dos 56 candidatos convocados, apenas 5 compareceram”. O impetrante assevera que “o fato que de apenas 5 candidatos comparecem para o referido procedimento demonstra que a banca não fez ampla divulgação e prejudicou diversos candidatos”. Sustenta, ainda, “que o Impetrante é adventista e por motivos religiosos, também não poderia realizar o procedimento de heteroidentificação no dia 22 de junho, haja vista que ‘guarda’ os sábados”. Alega ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, o qual “impõe a mais ampla e efetiva divulgação dos atos. A publicidade não fica restrita ao edital que regulamenta o concurso, o resultado de todas as fases inclusive o procedimento de heteroidentificação deve receber ampla divulgação, de forma clara e precisa, para que os candidatos interessados tenham subsídios para interporem recursos e para que se tenha transparência nos atos praticados pela Administração”. Pede (liminar e mérito) a concessão da ordem para que o impetrado garanta ao impetrante a participação na fase de heteroidentificação. Recolhido o preparo. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade impetrada, de ato "ilegal" consistente na omissão à ampla divulgação dos candidatos convocados para procedimento de heteroidentificação após a reclassificação decorrente da anulação de uma das questões do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas pelo pelo TCDF (decisão n. 2.177/2023), Apresento a concepção jurídicas de que estão preenchidos os pressupostos à concessão da medida liminar inaudita altera parte, porque a prova pré-constituída evidencia a não observância ao princípio da publicidade dos atos administrativos, a culminar na violação ao direito líquido e certo do impetrante à regular convocação para o procedimento de heteroidentificação (Edital n. 04/2022). No caso concreto, o impetrante, candidato ao cargo público de Auditor de Atividades Urbanas, comprovou que: (a) concorreu à vaga reservada para os candidatos que se autodeclararam negros ou pardos; (b) as provas objetiva e discursiva foram realizadas em 26 de fevereiro de 2023; (c) inicialmente, ele não teria alcançado pontuação suficiente à correção da sua prova discursiva (resultado divulgado em 15 de maio de 2023); (d) no entanto, o concurso veio a ser suspenso em 1o de junho de 2023, em atendimento à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (id 61202032); (e) em 05 de junho de 2024, foi publicado no DODF o novo cronograma de atividades, tendo em vista a decisão TCDF n. 4.738/2023 e a decisão judicial n. 0716844-12.2023 (id 61202036), de anulação da questão 54 da prova tipo “d”, com efeitos ultrapartes (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1737902, Rel. Desa. Maria Ivatônia); (f) em virtude do “resultado final após a decisão do TCDF”, ele foi considerado aprovado e alcançou a pontuação à correção da prova discursiva (“convocação complementar” - id 61202042, p. 35); (g) teria sido disponibilizada no sítio eletrônico e no DODF nova convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros após a decisão do TCDF, em 19 de junho de 2024, em que consta o nome do impetrante (convocado para do dia 22.06.2024, às 8 horas – Id 61202034, p. 2); (h) não tomou ciência da convocação (não teria sido notificado pessoalmente e não mais acompanhava as publicações por não ter alcançado a aprovação antes da anulação da questão); (i) foi então excluído da concorrência às vagas destinadas aos candidatos negros, por não ter se apresentado na data assinalada (id 61202046). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais" (RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe 12.11.2010). Precedente: 1a Seção, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 9.12.2019). Nesse mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: "A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva - os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas" (Precedente: TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1867532, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 13.06.2024). Volvendo ao caso concreto, reputa-se verossímil a afirmação do impetrante no sentido de que, por não ter inicialmente alcançado a pontuação necessária à correção da prova discursiva e após a ciência da suspensão do concurso por decisão do TCDF (em junho de 2023), “seguiu com a vida” e não tomou ciência da “convocação complementar” para correção da prova discursiva (em 05 de junho de 2024) e do chamamento para o procedimento de heteroidentificação (em 19 de junho de 2024), ambos realizados por publicação no DODF e na página de acompanhamento do concurso público, nos termos do Edital n. 01/2022 (item 22.1): 22.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br Efetivamente, embora publicizada em mais de uma plataforma (DODF e endereço eletrônico da banca examinadora), a convocação não atingiu a finalidade, sendo certo que, diante do lapso temporal de mais de um ano entre a suspensão do concurso e a divulgação da “convocação complementar” (fato extraordinário), a Administração Pública deveria ter se valido de todos os meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação ao limitado número de interessados (medida extraordinária), tanto que, como dito, dos cinquenta e seis candidatos convocados para o procedimento de heteroidentificação, somente cinco teriam comparecido (id 61202044). Nesse passo, o impetrante comprova a atualidade dos dados constantes de seu cadastro de candidato (endereço, e mail e telefones - id 61202038), o que permitiria a sua efetiva convocação, se algum desses meios tivesse sido utilizado pela Administração Pública. Nesse sentido colaciono o acórdão da e. Corte Especial deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS NOMEADOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Administração Pública deve estabelecer métodos eficazes de comunicação com aqueles nomeados em concursos públicos, especialmente quando o edital estabelece a obrigatoriedade de os candidatos atualizarem seus dados junto à entidade organizadora. A simples publicação da nomeação no diário oficial, muito tempo após a divulgação do edital e do resultado final, contraria o princípio da publicidade. A imposição ampla de que o candidato deve acompanhar todos os atos do concurso através do diário oficial, acaba por desviar-se do objetivo principal que é assegurar a transparência. 2. Antes de anular a nomeação de um candidato que não se apresentou a tempo para assumir o cargo, a Administração Pública precisa utilizar-se de todos os meios possíveis para estabelecer certeza da ciência do convocado para a posse. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1760380, 07163297420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a alegação de não ser viável o comparecimento aos sábados escapa à análise do presente mandado de segurança, porque não constitui objeto do ato reputado ilegal. Defiro o pedido liminar. Determino que a autoridade coatora assegure ao impetrante a participação no procedimento de heteroidentificação e, se for o caso, nas demais fases do certame, de acordo com a classificação alcançada. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator